Tribunal: TJES
Processo: 5002522-30.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002522-30.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5002522-30.2022.8.08.0038

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS e outro

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL – PRODUTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA – IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL AUTORIZADA – LISTA DO SUS – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, que requer o fornecimento do medicamento identificado como CANABIDIOL 200mg, para realizar a manutenção do seu estado de saúde, pois é portadora da doença de Parkinson e não dispõe de recursos e alternativas para realizar o tratamento, pois é o único medicamento adequado à manutenção da sua saúde.

Contestação do Município de Nova Venécia de ID 11371689.

Contestação do Estado do Espírito Santo de ID 11371691.

Finda a instrução, o juízo de primeiro grau decidiu (ID 11371700):

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para determinar que os requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, solidariamente, forneçam ao autor o medicamento CANABIDIOL 200mg, na forma prescrita pelo profissional médico e pelo tempo necessário, às suas expensas e, via de consequência resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado de ID 11371703.

A parte autora deixou de apresentar contrarrazões.

É o resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade do fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e sem registro regular na Anvisa, mas cuja importação é autorizada pela própria agência reguladora em situações excepcionais.

Pois bem, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, por força do disposto no art. 23, II, da Constituição Federal, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo, conforme já assentado pelo STF no Tema 793.

No caso concreto, há prova documental robusta atestando tanto a condição clínica da parte autora quanto a imprescindibilidade do medicamento prescrito (ID 11371615, 11371631), bem como sua incapacidade financeira para suportar os custos do tratamento.

Ainda que o produto à base de canabidiol não possua registro definitivo como medicamento, a autorização excepcional de sua importação e uso pela Anvisa demonstra a sua viabilidade jurídica e sanitária. Para tanto, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL.

1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 3000 CBD prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

2. Insurge-se a parte agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976.

4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

De igual modo, excepcionalmente, admite-se a concessão de medicamentos não previstos na lista do SUS, desde que observados os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos.

Por conseguinte, o entendimento consolidado no âmbito do STJ (Tema 106) permite o fornecimento de medicamentos não padronizados desde que preenchidos os seguintes requisitos: demonstração da necessidade médica, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e inviabilidade financeira. Tais condições restaram atendidas nos autos.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou injustiça na sentença proferida a partir dos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente comprovou satisfatoriamente estar acometida da patologia informada na inicial e a necessidade do medicamento, por meio do laudo e receituário acostado de ID nº 17823540, sendo o tratamento pretendido a última ratio para amenizar seu sofrimento.

[...]

Quanto ao medicamento à base de canabidiol, muito embora o parecer emitido pelo NAT indique que se trata de medicamento sem registro na ANVISA, os medicamentos a base de canabidiol fogem à regra, por se tratarem de medicamentos cuja importação é controlada e autorizada pela ANVISA em casos específicos.

[...]

Assim, na hipótese, a documentação encadeada aos autos faz prova firme de que a parte autora necessita fazer uso do medicamento pleiteado na Exordial, sendo que não possui condições financeiras de custear sua aquisição, devendo, pois, ser julgado procedente o pedido embrionário.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)